Tribunal: TJMT
Processo: 1044217-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044217-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), OLIVIO COMOCHENA - CPF: 465.312.209-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR FATORES ADVERSOS. ESTIAGEM SEVERA E PRAGAS. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operações de crédito rural, objetivando a suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural e abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O agravante alega frustração de safra forrageira decorrente de estiagem prolongada, ataques de pragas e queda no preço da arroba do boi, configurando "tempestade perfeita" que comprometeu sua capacidade de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cédulas objeto da lide possuem natureza de crédito rural, sujeitando-se ao regramento protetivo correspondente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do STJ; e (iii) aferir se os pressupostos do artigo 300 do CPC foram adequadamente demonstrados para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A própria Cédula de Crédito Bancário no C10721307-5 consigna expressamente em seu cabeçalho ter sido "emitida para formalização de operação de crédito rural", destinando-se os recursos à aquisição de semoventes para atividade pecuária. A roupagem jurídica do título não altera a substância da relação jurídica subjacente, que é inequivocamente de fomento à atividade produtiva rural.

4. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça consagra que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, não faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais do Manual de Crédito Rural.

5. O laudo técnico agronômico elaborado por profissional habilitado, analisado em conjunto com o Decreto Municipal de Emergência no 4.224/2024, demonstra de forma idônea a frustração da safra forrageira decorrente de estiagem severa (150 a 160 dias sem chuvas), ataques de pragas e queda no preço da arroba do boi, enquadrando-se nas hipóteses do MCR 2.6.4.

6. Eventos climáticos extremos, reconhecidos pelo Poder Público como calamitosos, extrapolam a álea ordinária do contrato, justificando a intervenção judicial para o reequilíbrio contratual e preservação da atividade produtiva, especialmente quando comprovada a tentativa de composição extrajudicial.

7. O perigo de dano revela-se na possibilidade de medidas de cobrança, restrições creditícias e agravamento da situação econômico-financeira do produtor rural, com potencial prejuízo irreversível à continuidade da atividade agrícola, que depende de regular acesso ao crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
"1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural, mesmo que através de prova técnica produzida unilateralmente, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. Eventos climáticos extremos, oficialmente reconhecidos como calamitosos, extrapolam a álea ordinária do contrato rural, justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual e preservação da atividade produtiva. 3. A natureza rural da operação de crédito é determinada pela destinação dos recursos e finalidade econômica, não pela roupagem jurídica do título utilizado para sua formalização."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 10.931/2004, art. 42-B; Manual de Crédito Rural (MCR), itens 2.6.4 e 3.2.15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1024304-92.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2025; TJMT, AI no 1032043-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto por
OLÍVIO COMOCHENA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da
Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural com Pedido de Tutela de Urgência
no 1004183-77.2025.8.11.0021, ajuizada contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser produtor rural dedicado à pecuária de corte e que sua capacidade de pagamento foi drasticamente afetada por fatores adversos, alheios à sua vontade e ao seu controle, configurando verdadeira “tempestade perfeita”.

Alega o recorrente que a crise decorre da combinação de estiagem severa (com 150 a 160 dias sem chuvas), atestada pelo Decreto Municipal de Emergência no 4.224/2024, seguida por ataques de pragas (cigarrinhas e lagartas) e, concomitantemente, por acentuada queda no preço da arroba do boi a partir de 2021.

Argumenta que o laudo técnico agronômico (Id. 335104873), subscrito por engenheira agrônoma, constitui prova material idônea da frustração da safra forrageira e da incapacidade financeira momentânea, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e da Súmula 298 do STJ, a qual consagra o alongamento da dívida como direito subjetivo do produtor.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao aplicar norma do MCR referente ao custeio agrícola de lavouras de ciclo curto (item 25), inaplicável à pecuária de corte, atividade de ciclo longo. Defende que a notificação extrajudicial foi tempestiva e específica, tendo a instituição financeira permanecido silente, circunstância que justificaria a intervenção judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela de urgência, determinando-se a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no C10721307-5 e no C30721373-7, bem como a abstenção de inscrição de seu nome e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito.

Houve pedido de tutela de urgência recursal, que foi
DEFERIDA
por este Relator, conforme decisão de Id. 335269883.

Irresignada com a decisão liminar proferida por este Relator, a, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, interpôs Agravo Interno (Id. 342856853) e apresentou contrarrazões (Id. 342856859) ao recurso principal, ambos com teor argumentativo idêntico.

Em sua manifestação, a agravada suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a inaplicabilidade do regime de crédito rural aos títulos em questão. Argumenta que os contratos consistem em Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), regidas por leis específicas (Leis no 10.931/2004 e no 8.929/1994), estando desvinculadas da atividade rural
stricto sensu
. Sustenta que
“os valores foram concedidos de forma inteiramente autônoma, sem afetação à finalidade rural”.

Em reforço, a agravada afirma que não houve comprovação efetiva dos eventos extraordinários, aduzindo que a estiagem e a oscilação de preços constituem riscos inerentes à atividade, caracterizados pela sazonalidade e previsibilidade ao produtor. Defende que a Súmula 298 do STJ estaria superada (overruling) por resoluções posteriores do Conselho Monetário Nacional (CMN), as quais teriam convertido o alongamento da dívida de dever em faculdade da instituição financeira (“fica a instituição financeira autorizada”).

Aduz, ainda, que a notificação administrativa foi intempestiva, porquanto enviada em prazo inferior a 15 (quinze) dias do vencimento, em alegada afronta ao MCR 3.2.15.

Sustenta, por fim, que o agravante não apresentou documentos contábeis consistentes, tais como fluxo de caixa projetado ou notas fiscais, limitando-se a alegações unilaterais. Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento e a revogação da tutela antecipada concedida.

O agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 348676891), rebatendo as teses sustentadas pela cooperativa.

Aduz que a própria Cédula de Crédito Bancário no C10721307-5 consigna, em seu cabeçalho, a expressão
“emitida para formalização de operação de crédito rural”,
circunstância que, a seu ver, evidenciaria a má-fé da instituição financeira ao negar a natureza rural do título.

Sustenta, ainda, que houve aditivo contratual prorrogando o vencimento para novembro de 2025, de modo que a notificação encaminhada em setembro de 2025 seria plenamente tempestiva.

Reitera a vigência da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e requer a condenação da agravada por litigância de má-fé.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026